Tribunal: TJDFT
Processo: 0717671-51.2018.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0717671-51.2018.8.07.0015 EMBARGANTE: MANOEL LEITE MAGALHÃES EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por MANOEL LEITE MAGALHÃES contra decisão híbrida desta Presidência (ID 43115568), que negou seguimento e inadmitiu o recurso especial, tem em vista, respectivamente, a harmonia entre o acórdão recorrido e o precedente do Tema 955 do Superior Tribunal de Justiça, e a incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Reitera parte das razões apresentadas no especial no sentido de que: a) o patrocinador seria o responsável pela integral recomposição da reserva matemática, b) os benefícios – BET e BER – deveriam ter sido revisados; c) a verba honorária deveria ter sido fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Pugna pela reforma da decisão agravada e pelo provimento do recurso especial. Contrarrazões de ID 45869774. É o relatório. II – O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Oportuno destacar que o tema que ensejou a aplicação da sistemática dos repetitivos diz respeito à inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria das horas extraordinárias habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da justiça trabalhista (REsp 1.312.736/RS - Tema 955). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS). RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.312.736/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 16/8/2018). No mesmo sentido, assentou o acórdão impugnado (ID 35711943): (...) Sobre o segundo requisito — aporte de recursos para ingresso na reserva de poupança —, verifica-se que, de fato, em sede de execução trabalhista, houve o recolhimento das diferenças atualizadas de contribuição em favor da PREVI, correspondente ao custeio tanto da cota do participante, quanto do patrocinador. Nesse sentido, consta dos autos que, diante dos cálculos realizados na ação trabalhista (ID 14990350; ID 14990400, p. 2/9 e 24) e homologados por aquele juízo (ID 14990400, p. 10 e 25), houve o aporte do valor correspondente à previdência privada no ano de 2019 (ID 14990400, p. 39; ID 14990379, p. 1/2). No entanto, o aporte realizado na execução trabalhista corresponde apenas ao valor das diferenças atualizadas de contribuição referentes às cotas do empregador/patrocinador e do empregado/participante, conforme requerido na inicial da ação trabalhista (ID 14990312, p. 10 e 13) e deferido em sentença (ID 14990313, p. 7), o que, segundo definido pelo STJ, não permite recomposição da reserva matemática, tendo em vista que o recolhimento extemporâneo impede a adequada capitalização dos recursos. (...) Desse modo, o que houve na ação trabalhista foi apenas o recolhimento das diferenças atualizadas de contribuição, razão pela qual o recálculo do benefício, nos termos pretendidos na presente demanda, fica condicionado ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte de valor a ser apurado em estudo técnico atuarial, conforme determinado em sentença (ID 14990403). Ao estabelecer a necessidade de restabelecimento das reservas matemáticas como pressuposto indispensável à revisão do benefício previdenciário complementar, a sentença recorrida cumpriu fielmente a orientação do STJ, deixando claro que não haverá pagamento de diferenças sem o aporte correspondente. Por sua vez, a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade, como dito, fundou-se, de um lado, na negativa de seguimento do especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, e de outro, na inadmissão do apelo, consoante previsão do artigo 1.030, inciso V, do CPC. Logo, trata-se de decisão híbrida, situação que o vigente CPC autoriza a interposição, concomitante, do agravo interno, para impugnar a negativa de seguimento do especial fundada no rito dos repetitivos, e do agravo, no intuito de questionar a inadmissão do recurso. Não obstante, o agravante se limitou a interpor recurso de agravo interno, sem, contudo, se insurgir com relação à tese apreciada sob a óptica do regime dos precedentes, hipótese que não se coaduna com a sistemática do Código de Processo Civil, inviabilizando o conhecimento do recurso. No aspecto, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “A dissociação entre as razões articuladas no agravo interno e os reais fundamentos da decisão agravada expõe a deficiência da argumentação e impede o conhecimento do agravo interno, por aplicação analógica do óbice contido na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"” (AgInt na Rcl n. 43.262/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/9/2022). III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Atente-se a Secretaria para o processamento do agravo de ID 43310710. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019